Tribunal: TJMT
Processo: 1070593-17.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070593-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANA DE JESUS SANT ANA DE MORAES - CPF: 916.989.101-00 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVAMENTE PRORROGADO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual e pagamento de FGTS, sob o fundamento de que a recorrente não comprovou o vínculo e os fatos constitutivos do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação temporária sucessivamente prorrogada descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, impondo o reconhecimento da nulidade; e (
ii
) determinar se a nulidade do contrato gera direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte recorrente comprovou o vínculo laboral com o Município de Cuiabá através das fichas financeiras juntadas aos autos, evidenciando erro de premissa fática na sentença.

4. O contrato temporário celebrado entre as partes extrapolou o prazo máximo de 4 anos previsto na Lei Municipal 4.424/2003, tendo a recorrente trabalhado de abril de 2014 a fevereiro de 2025, o que descaracteriza a temporariedade e excepcionalidade do vínculo.

5. O trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF por meio do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596.475/RR (Tema 916).

6. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, por se tratar de contrato administrativo, ainda que declarado nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato temporário sucessivamente prorrogado que extrapola o prazo máximo previsto em lei é nulo por descaracterizar a excepcionalidade e temporariedade do vínculo. 2. O trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, sem a incidência da multa de 40%.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990,
arts
. 15, § 2º, 15, § 6º, e 19-A; Lei Municipal 4.424/2003,
arts
. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG (Tema 612); STF, RE 596.475/RR (Tema 916); STJ, Súmula nº 646; TJMT, RI 10620786120228110001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1070593-17.2024.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
TATIANA DE JESUS SANT ANA DE MORAES

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TATIANA DE JESUS SANT ANA DE MORAES
ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) foi contratada em 1/8/2010 pelo Município
de Cuiabá
, tendo laborado até 31/3/2022 em sucessivos contratos temporários na Secretaria Municipal de Saúde; b) durante esse período não houve o recolh
imento dos depósitos do FGTS, sendo devidos os valores de outubro/2019 a março/2022, no montante de R$ 17.116,03; c) a contratação sucessivamente prorrogada descaracterizou a excepcionalidade e
temporariedade
do vínculo, impondo a nulidade do contrato. Req
uereu que: a) fosse declarada a nulidade do contrato firmado com a municipalidade; b)
a parte reclamada
fosse condenado ao pagamento e liberação do FGTS devido no valor de R$ 17.116,03, referente ao período
não

prescrito
.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
a
parte

reclamante
não apresentou ficha financeira nem hole
rites, deixando de comprovar o vínculo e os fatos constitutivos do direito alegado
.

Ao final,
julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e de pagamento do FGTS.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante,su
stentando que: a) laborou como enfermeira junto à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá entre 1/8/2010 e 31/3/2022, em sucessivos contratos temporários que descaracterizaram a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, impondo o reconhecimento d
a nulidade; b) juntou tempestivamente as fichas financeiras que comprovam o vínculo de outubro/2019 a março/2022,
sendo equivocada a sentença ao afirmar ausência de prova, incorrendo em erro de premissa fática; c) a nulidade do contrato ger
a, por força do art. 19-A da Lei 8.036/90 e dos Temas de repercussão geral do STF, o direito ao recebimento do FGTS no valor de R$ 17.116,03, cuja condenação deve ser imposta ao Município para evitar enriquecimento sem causa.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentad
as visando manter a sentença.
Na oportunidade, a parte reclamada arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

Em exame apenas das alegações constantes da petição inicial, verifica-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual) coincidem com as partes desta demanda, o que as torna legítimas para figurarem nos polos ativo e passivo.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e ex
cepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Osrequisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são:a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação se
ja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Admini
stração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento doRecurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de
servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo veda
da para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá são regidos pela Lei Municipal 4.424/2003 e, nos termos de s
eus
arts
. 2º e 4º.

Transcrevo abaixo os artigos, deixando os artigos utilizados em
negrito
, evidenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I -
assistê
ncia e situações
de calamidade pública;

II -
combate
a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer
atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

-
limpeza
pública;

-
construções
públicas;

-
serviços
na área de Saúde;

-
atividades
administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

-
atender
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Bem Estar
Social;

VI -
atender
programas firmados median
te convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

(...)

Art. 4º As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse públi
co serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos: (Redação dada pela Lei nº 6232/2017)

I -
até
doze meses, no caso dos
incisos I e II do art. 2º
;

II -
até
dezoito meses
, no caso do inciso III, do art. 2º. (Redação dada pela Lei nº 5172/2008)

III - até
4
(quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º (Redação dada pela Lei nº 5917/2015)

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o con
trato temporário dos profissionais da área da saúde pelo prazo de
4
anos
.

No presente caso, a parte reclamante foi admitida em
abril de
20
14 para o cargo de enfermeir
a
e
teve seu contato prorrogado diversas vezes, trabalhando até
fevereiro de
2025 (ID 297277401 e 2972
77413/
PJe2
).

Assim, confrontando a legislação aplicável ao caso e a realidade fática demonstrada nos autos, conclui-se que o contrato não respeitouo prazo legal.

Portanto, o contato celebrado pelas partes é nuloe se encontra desvirtuado.

Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando-se os servidores públicos estatutários.

Todavia, o trabalhador público temporári
o que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF por meio do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596.475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cálculo do
FGTS, sua incidência ocorre sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, sobre a remuneração bruta. Ficam excluídas da base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, conforme preconiza o § 6º do art.
15 da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da
Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando queo contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico anterio
r
, é
devido o FGTS no período
postulado pela parte reclamante,
de
outubro de 2019
a
março de 2022
, observada a prescrição
quinquenal
contada da data do ajuizamento da ação (3/10/2024).

Vale ressaltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o c
ontrato nulo, trata-se de contrato administrativo, ao qual o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDIC
A ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

(...)
2
.
Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Consti
tuição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Seg
unda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados n
a petição inicial, para:

a
)
declarar
a nulidade dos contratos celebrados pelas partes
no período apontado na
s

razões recursais
(
outubro de 2019 a março de 2022)
; e

b)

condenar
a partereclamadaa pagar à partereclamante
a quantia relativa a
FGTS, do período
mencionado

(outubro de 2019 a março de 2022)
, deduzindo-se a
s verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição
quinquenal
.
A
condenação
será acrescida de:

I.
correção
monetária pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo.
REsp
nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II.
juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da ca
derneta de poupança,

a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SEL
IC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo

pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/9
5 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025